Tribunal: TJDFT
Processo: 0732238-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO. REQUISITO. ATO DE JUIZ DE DIREITO QUE CONTRARIA OU IMPEDE O CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO OU DECISÃO DE INSTÂNCIA SOBREPOSTA. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO SUPERIOR. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. O art. 988, do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação, com o objetivo de: “I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal”. Previsão semelhante consta do art. 196 e seguintes, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Embora os recursos especial e extraordinário careçam de efeito suspensivo, no cumprimento de sentença contra a fazenda pública compreendendo obrigação de pagar, somente após a preclusão da decisão tornando certo e determinado o valor será possível a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor.
3. O juízo de valor da pretensão recursal não pode estar dissociado da realidade dos autos e considerada a natureza da lide e das partes envolvidas, não afronta a decisão desta Turma a decisão de primeiro grau que determina que se aguarde a preclusão para se expedir a ordem de pagamento pela Fazenda.
4. A única exceção é quanto à tese fixada no tema 28 (RE 1205530) do STF, quando se reconheceu a possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sobre o montante incontroverso. Por conseguinte, se prosseguem as discussões sobre determinada parcela da dívida (correção monetária), incabível o manuseio da reclamação para se determinar a expedição de ordem de pagamento à Fazenda referente a parte controvertida.
5. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.